Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, “caput”), com aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) legalidade da busca pessoal realizada por policiais; (iii) comprovação da materialidade e da autoria do ato infracional; (iv) proporcionalidade da medida socioeducativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso previsto no ECA possui, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo condicionado à demonstração de perigo de dano irreparável, o que não se verificou.
4. A busca pessoal foi legítima, fundada em suspeita razoável decorrente da dispensa de objeto em via pública, conforme arts. 240 e 244 do CPP.
5. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a embasar o convencimento do julgador.
6. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”), conforme declarações coesas das testemunhas policiais, forma de acondicionamento da substância e laudos periciais produzidos, tem-se por incabível o pleito absolutório.
7. Considerando as particularidades do caso concreto (uso de drogas, incapacidade da família na ressocialização, frequência escolar irregular, passagens pela Justiça da Infância e da Juventude), revela-se adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legal quando realizada em situação de flagrante de ato infracional, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para embasar a decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 227; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 72; CPP, arts. 156, 240 e 244; ECA, arts. 112, V, e 215; Lei n. 12.594/12, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 492/STJ.